Tribunal: CARF
Processo: 10830.004559/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004559/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.819 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
VITÓRIA QUÍMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO. PEDIDO DE
PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
No caso de pedido de parcelamento nos moldes da Lei no. 11.941, de 2009,
configura-se a desistência e a renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo, devendo-se declarar a definitividade do
crédito tributário em litígio, na forma em que lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa em epígrafe, por meio
da NFLD n° 37.093.424-5 (e-fls. 2/38), lavrada em 16/04/2007, o presente lançamento foi
efetuado para a constituição do crédito relativo às contribuições sociais de que tratam o art. 22,
incisos I a IV, e art. 94 (neste caso, antes de sua revogação pela Lei n° 11.501, de 11-7-2007) da
Lei n° 8.212, de 24-7-1991, incidentes sobre as remunerações pagas pela empresa VITÓRIA
QUÍMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA. aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço, bem como sobre o valor bruto de notas fiscais de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho, no período de dezembro de 2000 a dezembro de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004559/2007-74
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004559/2007-74

O Relatório Fiscal se encontra nas e-fls. 39/41. O Relatório acrescenta:
A presente notificação de débito foi lavrada para substituir a NFLD no
35.639.292-9, anulada pelo Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS em virtude de
ocorrência de vício formal insanável;
O lançamento decorre de ação fiscal de batimento “GFIP x GPS”, isto é, de
confronto das informações prestadas pelo contribuinte, através de suas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social, com os recolhimentos efetivamente realizados por
meio de Guias da Previdência Social- GPS;
A empresa possui convênio com o SESI e, no período da NFLD, depositou em
juízo as contribuições ao FNDE (Salário-Educação), motivo pelo qual o lançamento não
contempla valores destinados a tais entidades, mas apenas ao SENAI, ao SEBRAE e ao INCRA;
Os valores apurados na ação fiscal coincidem com os que a empresa declarou em
suas GFIP, como devidos à previdência social;
Apresentou impugnação (e-fls.44/56) ,alegando, em síntese, o seguinte:
PRELIMINARES:
Todo procedimento administrativo é nulo, uma vez que no caso em tela é
inadmissível a exigência dos débitos cobrados a título de multa, por meio de Notificação Fiscal
de Lançamento de Débitos - NFLD, sendo que estes deveriam ser exigidos através de Auto de
Infração e Imposição de Multa;
Todos os créditos relativos aos fatos geradores ocorridos no período de 12/2000 a
12/2001 encontram-se extintos pela decadência de que trata o Código Tributário Nacional;
No Mérito.
O não recolhimento das contribuições lançadas se deu única e exclusivamente em
virtude da estagnação econômica enfrentada pelo país, que impossibilitou a empresa de manter
em dia o pagamento dos tributos vincendos;
Devem ser excluídos do lançamento os valores lançados na rubrica “terceiros”,
quando referentes à solidariedade na contratação de serviços executados, face ao entendimento
assentado no Parecer/CJ n° 1.710/99; e
Os juros cobrados com base na taxa SELIC devem ser substituídos pelos juros
simples de 1% ao mês, acrescidos de correção monetária a ser calculada com base no INPC
mensal.
Foi proferido o acórdão no 05-21.969 – 6o Turma da DRJ/CPS (e-fls.76/93)
julgado por unanimidade considerando procedente a NFLD.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2003
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÕES PAGAS A
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004559/2007-74

A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais a
seu serviço, na forma e no prazo estabelecidos em lei.
Lançamento Procedente.
Cientificado do Acórdão em 18/07/2008 (conforme AR a e-fls. 189), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/08/2008, e-fls. 96/103, que contém, em síntese:
I-DO MÉRITO-
Decadência quando da anulação da NFLD no 35.639.292-9, ocorrido em março de
2006, o direito da Fazenda Pública rever o lançamento dos períodos de 01/12/2000, 01/01/2001 e
01/02/2001 já havia decaído, em atenção ao artigo 173 c/c o parágrafo único do artigo 149,
ambos do Código Tributário Nacional.
Foram exigidas na NFLD no 37.093.424-5 as contribuições destinadas ao SENAI,
SEBRAE E ao INCRA, as chamadas contribuições de terceiros.
Restou demonstrado que tal pretensão não deve prosperar na medida em que a
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência já emitiu parecer acerca da impossibilidade de
cobrança das contribuições a terceiros através de NFLD quando o suposto débito for proveniente
de solidariedade na contratação de serviços executados por terceiros.
Tal entendimento foi exarado através do PARECER/CJ n° 1710/99, com força
vinculante para a Administração, consoante o contido no artigo 42 da Lei Complementar n° 73`,
de 10/02/1993 e artigo 178, § 2°, I, da IN MPS/SRP n° 03/2000.
As contribuições constituídas sob rubrica de terceiros não podem ser cobradas do
devedor solidário - no caso, a ora recorrente - pois as contribuições sociais destinadas a outras
entidades ou fundos estão excluídas da responsabilidade solidária.
Os juros cobrados com base na taxa SELIC devem ser substituídos pelos juros
simples de 1% ao mês, acrescidos de correção monetária a ser calculada com base no INPC
mensal.
DO PEDIDO
Requer:
a) o processamento do presente Recurso Voluntário;
b) a reforma integral do Acórdão n° 05-21.969, proferido pela 6° Turma da
DRJ/CPS, nos autos do Processo Administrativo n° 10830004559/2007-74, para cancelar e
tornar insubsistente a NFLD n° 37.093.424-5, extinguindo-se o crédito tributário no valor de R$
1.415.347,38 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e
oito centavos);
c) caso assim não entenda, este E. Conselho de Contribuintes, pelo princípio da
eventualidade, requer sejam excluídas as exigências relativas às contribuições sob rubricas de
terceiros, . por estar desconfigurada a responsabilidade solidária da recorrente, bem como os
períodos de 01/12/2000,01/01/2001 e 01/02/2001, por encontrarem-se atingidos pela decadência;
d) que o inteiro teor da decisão colegiada seja comunicado à recorrente, sendo
eventuais intimações remetidas ao advogado André Luiz Silva, inscrito na OAB/SP sob no
114.875.
Da Diligência.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004559/2007-74

O julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência – Resolução no
2401-000.974 da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 11 de maio de 2023 – sendo
solicitado que a Delegacia de origem juntasse aos autos cópia do processo administrativo fiscal
referente a NFLD anulada (debcad no 35.639.292-9).
O contribuinte foi cientificado da diligência e não apresentou manifestação.
É o relatório..
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Admissibilidade
O julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência – Resolução no
2401-000.974 da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 11 de maio de 2023 – sendo
solicitado que a Delegacia de origem juntasse aos autos cópia do processo administrativo fiscal
referente a NFLD anulada (debcad no 35.639.292-9).
A DRF de origem esclareceu que:
- O processo original não foi localizado na Receita Federal do Brasil (RFB), eis
que arquivado pela então Secretaria da Receita Previdenciária quando da fusão das Receitas,
motivo pelo qual deixamos de anexar cópia.
- Efetuamos consultas nos sistemas informatizados da RFB e constatamos que o
contribuinte incluiu o débito, debcad no 37.093.424-5, no parcelamento da Lei no 11.941/2009,
cuja opção foi validada em 26/11/2009, nele permanecendo até a presente data, conforme
comprovam as telas anexas.
Verifica-se nos autos, conforme fls. 118/123, que o contribuinte aderiu ao
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, apresentado desistência total do processo, com
fulcro no art. 2o da Portaria PGFN/RFB no 03 de 2013, que regulamentou o parcelamento e ,
ainda , consoante o disposto no art. 78, do Anexo II ao Regimento Interno deste CARF aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, resta caracterizada a desistência do sujeito
passivo da presente discussão administrativa e a renuncia a seu direito de discutir o lançamento
efetuado.
Dessa forma, em virtude da contribuinte ter aderido ao parcelamento em data
posterior à apresentação do recurso voluntário, não reconheço desse recurso por perda de objeto .
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não CONHECER do recurso voluntário pela perda do seu
objeto.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004559/2007-74

Fl. 136
DF CARF MF
Original